Tribunal: TJMT
Processo: 1008440-69.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AURORA SIE LARA - CPF: 832.307.501-87 (RECORRENTE), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. POSSÍVEL FRAUDE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que o consumidor aduz que foi surpreendido com valores creditados em sua conta referente a contratação de dois empréstimos consignados no valor de R$ 1.375,82 e R$ 1.616,16. Sustenta que não realizou a referida contratação, razão pela qual, buscou administrativamente a solução junto a ré com a devolução dos valores, sem êxito. Pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados indevidamente, além de compensação por danos morais.

1.

Imprescindibilidade de realização da prova pericial no contrato colacionado aos autos pela instituição financeira, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento, mormente porque os dados constantes no referido documento apresentam inconsistência, a exemplo do número de telefone registrado, ainda, o instrumento contratual foi impugnado especificamente pela Autora que, inclusive, não se insurgiu com a restituição dos valores creditados em sua conta.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, em que o consumidor aduz que foi surpreendido com valores creditados em sua conta referente a contratação de dois empréstimos consignados no valor de R$ 1.375,82 e R$ 1.616,16. Sustenta que não realizou a referida contratação, razão pela qual, buscou administrativamente a solução junto a ré com a devolução dos valores, sem êxito. Pugna pela declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados indevidamente, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a condenação da instituição financeira a restituição do valor indevidamente descontado, além de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A parte Recorrente BANCO FICSA S/A, nas razões recursais, requereu, preliminarmente, a extinção do feito em razão da necessidade de perícia grafotécnica, sustentando a validade da relação jurídica mediante junta de contrato.

Em contrarrazões, a Recorrida pugna pela manutenção da
decisum
objurgada por seus próprios julgamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

I – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS:

A parte Recorrente fundamenta a prefacial de incompetência do Juizado Especial, argumentando ser imprescindível a realização de perícia grafotécnica, a fim de se constatar se as assinaturas constantes dos documentos trazidos aos autos são fraudulentas.

Analisando detidamente o contrato apresentado e as argumentações do consumidor, que insiste na ocorrência de fraude, inclusive, não se insurgiu com a restituição dos valores creditados em sua conta, evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma posta no aludido documento.

Evidencia-se, portanto, a imprescindibilidade de realização de prova pericial, a fim de atestar a falsidade ou não da firma aposta no aludido documento, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

Art. 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95: "
extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação."

Registre-se que a incompetência
absoluta
pode e deve ser declarada de ofício pelo Juiz, consoante inteligência do art. 64, § 1.o, do CPC, notadamente por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR ANALFABETO. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DATILOSCÓPICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. EXTINÇÃO DE OFICIO.

Se o consumidor é analfabeto e nega a responsabilidade pelas obrigações objetos da presente demanda, necessário se torna a realização de perícia datiloscópica, a fim de averiguar se a impressão digital constante nos contratos de empréstimos consignados é sua ou não.

Havendo necessidade da realização de prova pericial, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95.

(N.U 1000710-09.2017.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 3o, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da juntada de contrato devidamente assinado, sendo semelhantes as assinaturas, imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica, de ofício.

Recurso prejudicado.

(N.U 1001758-70.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2021, Publicado no DJE 20/09/2021)

Conheço do recurso interposto por

BANCO FICSA S/A
,
ante a sua tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar e reconhecer
a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.o 9.099/95, restando prejudicada a análise do recurso interposto.

Nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator